Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-09.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. COISA JULGADA. EFEITO ENDOPROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CABIMENTO QUANDO AUSENTE LITÍGIO, ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTÍMULO ÀS SOLUÇÕES CONSENSUAIS DOS LITÍGIOS. NECESSIDADE. CONFIANÇA MÚTUA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A insurgência recursal cinge-se à tese de invalidade do acordo extrajudicial realizado entre as partes após a homologação da partilha efetivada pelo judiciário.
2. Não se desconhece que a sentença homologatória nos autos da partilha de bens produz o efeito da coisa julgada, o que veda nova discussão dos termos. Por outro lado, nada impede que haja novo acordo dispondo sobre a partilha destes bens, quando realizado voluntariamente pelos ex-consortes, já que se refere à direitos disponíveis.
3. Com efeito, havendo acordo válido entre as partes quanto à distribuição dos direitos sobre os bens patrimoniais, não se reveste de lógica obstar a eficácia da nova partilha, mesmo que o acordo anterior tenha advindo de sentença judicial homologatória.
4. Ainda mais, quando resta evidente que o acordo foi reconhecido pela parte ré, cônjuge virago, pois adimpliu com o novo pacto por 11 meses, e, além disso, não há alegação quanto aos vícios de consentimento (erro, coação, dolo, simulação) aptos a invalidar a transação. Destaca-se que a recorrente foi assistida por advogado, o que, à toda evidencia, demostra ter havido esclarecimento quanto à nova distribuição dos bens.
5. Quanto à possibilidade de realização de acordo após a homologação judicial, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. 1.623.475/PR, entendeu que : “A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio consensual, não impede que haja um novo ajuste consensual sobre o destino dos referidos bens”.
7. Nesse interim, é patente concluir que as partes livremente e com ênfase no princípio da autonomia de vontade, efetuaram um novo acordo sobre direitos disponíveis. Assim, deve ser válido o novo negócio jurídico, mormente porque, como relatado, não há evidencias que a parte ré tenha incidindo em qualquer vício de consentimento. Para além disso, percebe-se que a distribuição em valores se deu de forma equitativa entre as partes, pois coube a cada consorte a proporção de aproximadamente 50% dos bens amealhados.
7. O venire contra factum traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente. Esse exercício é tido, sem contestação por parte da doutrina que o conhece, como inadmissível.
8. E diante de todo o acervo probatório, percebe-se que a irresignação da apelante enquadra-se na fórmula de venire contra factum, uma vez que entende como válido o acordo para um bem especifico, mas inválido para o restante da obrigação.
9. Recurso conhecido e desprovido.